Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014367-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCALINA DA ANUNCIAÇÃO SOUZA - CPF: 006.955.481-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), OSMARINA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 616.832.721-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014367-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: OSCALINA DA ANUNCIACAO SOUZA

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO CONTRA ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CARÁTER PESSOAL DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela provisória para suspender os efeitos do Auto de Infração e do respectivo processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a lavratura de auto de infração ambiental com fundamento no poder sancionador do Estado contra espólio, quando a infração ambiental ocorreu posteriormente ao falecimento da autora da herança e o auto foi lavrado após sua morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade administrativa ambiental tem natureza sancionadora e caráter subjetivo e pessoal, diferentemente da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva e
propter rem
.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o herdeiro não responde por multa administrativa decorrente de infração ambiental no imóvel transmitido como herança, a menos que seja comprovada ação ou omissão de sua parte na violação das normas sobre uso, proteção e recuperação do meio ambiente. De acordo com o julgado, no caso, o auto de infração foi lavrado e a respectiva multa administrativa aplicada após o falecimento do autor da herança, concluindo que não há como admitir que o débito seja incorporado ao patrimônio jurídico do falecido e, assim, transmitido para o herdeiro. (REsp 1.823.083/AL).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sanção administrativa ambiental tem caráter pessoal e subjetivo, sendo indevida a aplicação de multa ao espólio quando o auto de infração é lavrado após o falecimento do suposto infrator.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.823.083/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.06.2024, DJe 18.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014367-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: OSCALINA DA ANUNCIACAO SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1010596-85.2024.8.11.0007, ajuizada pelo Espólio de Oscalina da Anunciação Souza, concedeu tutela provisória para suspender os efeitos do Auto de Infração no 151364 e do respectivo processo administrativo.

O agravante sustenta, preliminarmente, que, o auto de infração não foi lavrado em nome da pessoa falecida, mas sim em nome do espólio de Oscalina da Anunciação Souza, o que afastaria o fundamento adotado pelo juízo de origem para a concessão da tutela. Alega que, o espólio, enquanto ente responsável pela administração patrimonial do imóvel, pode ser considerado sujeito passivo legítimo da sanção administrativa ambiental.

No mérito, o agravante defende que a responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, nos moldes da Lei no 6.938/1981, não sendo necessário comprovar dolo ou culpa para imputar responsabilidade ao poluidor. Destaca que, o conceito de poluidor inclui a pessoa jurídica ou o ente responsável que, direta ou indiretamente, contribui para a degradação ambiental, sendo suficiente a condição de domínio ou posse sobre a área onde ocorreu o ilícito ambiental, desde que não haja prova de ausência de contribuição para o dano.

Argumenta, ainda, que, a decisão agravada viola o exercício do poder de polícia ambiental do Estado e que a suspensão do auto de infração, sem prova inequívoca de ilegitimidade do espólio, pode acarretar prejuízos de difícil reparação à coletividade, tendo em vista a ineficácia da fiscalização e o estímulo à impunidade em casos semelhantes.

Por essas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, com a revogação da tutela provisória anteriormente deferida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID. 285081371.

A parte agravada apresentou as contrarrazões no ID. 289221859, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso (ID. 294840854).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014367-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: OSCALINA DA ANUNCIACAO SOUZA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1010596-85.2024.8.11.0007, ajuizada pelo Espólio de Oscalina da Anunciação Souza, concedeu tutela provisória para suspender os efeitos do Auto de Infração no 151364 e do respectivo processo administrativo.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, o recurso comporta conhecimento.

Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...].

Art. 995. [...]

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, cumpre asseverar que, descabe tecer incursões aprofundadas quanto ao mérito da causa, uma vez que a decisão agravada se limitou a analisar os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela.

Dito isso, ao analisar os autos, concluo que o recurso não merece provimento.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.823.083/AL, reafirma distinção essencial entre responsabilidade civil objetiva e responsabilidade administrativa sancionadora, esta última dotada de caráter pessoal e subjetivo.

Ainda, no mencionado julgado, o STJ entendeu que em relação à sanção administrativa ambiental, cujo

auto de infração foi lavrado após o falecimento do autor da herança, não se admite que o débito seja
incorporado ao patrimônio jurídico do falecido
e, assim, transmitido para o herdeiro.

Nesse sentido:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO CAUSADA POR PESSOA JÁ FALECIDA. AUTUAÇÃO DO HERDEIRO QUE NÃO CONCORREU PARA A DEGRADAÇÃO. MULTA.

PENALIDADE DE CARÁTER PESSOAL.
ATO FUNDADO NO PODER SANCIONADOR DO ESTADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁTER AMBULATORIAL DAS OBRIGAÇÕES CIVIS AMBIENTAIS. PROVIMENTO NEGADO.

1. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 623 e reiterado na apreciação do Tema 1.204 de que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem versa sobre a responsabilidade civil ambiental, estruturada para a reparação de danos ecológicos e a eliminação de suas fontes, diferentemente da multa por infração ao meio ambiente, que é aplicada com fundamento no poder sancionador do Estado e tem caráter pessoal.

2. No caso dos autos, é incontroverso que o autuado, herdeiro de pessoa que teria causado a lesão ambiental, para ela não concorreu por ato ou omissão, razão pela qual não se sujeita à respectiva multa administrativa, que não tem caráter ambulatorial.

Por outro lado, o auto de infração foi lavrado após o falecimento do autor da herança, de modo que não se poderia admitir, sequer por hipótese, que o débito teria se incorporado ao seu patrimônio jurídico para depois ser transmitido aos herdeiros.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.823.083/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.) [Destaquei].

No caso, o auto de infração foi lavrado em 16-9-2019 (ID. 177311759 dos autos originários), sendo certo que Oscalina da Anunciação Souza faleceu em 22-7-2011 (ID. 177310438 dos autos originários), de modo que não há o que se falar em aplicação de multa (direito administrativo sancionador) à pessoa falecida ou de incorporação ao seu patrimônio (já que a multa foi aplicada após a morte).

Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025